Tribunal: TJDFT
Processo: 0706964-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS provisórios. majoração. art. 229 da cf. art. 22 do eca. art. 1.556, IV do CC. deveres. obrigações. genitores. poder familiar. manutenção da prole. dever. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 229 da Constituição Federal aduz que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Sobre o dever de sustento, o art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente determina que “aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores” e o Código Civil, em seu art. 1.566, IV, determina que são deveres de ambos os cônjuges o sustento, guarda e educação dos filhos.

2. As necessidades básicas dos filhos menores são presumidas e devem ser atendidas, como decorrência do poder familiar e dever de manutenção da própria prole pelos genitores.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.